Tribunal: TJMT
Processo: 1003044-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que determinou bloqueio de valores, via SISBAJUD, para assegurar o fornecimento do medicamento “Lyrica 150mg” ao autor, no valor de R$ 5.022,00, em razão do inadimplemento da obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a decisão agravada é nula por incompetência absoluta do juízo de origem, à luz do art. 2o da Lei n. 12.153/2009 e do IRDR Tema 1 do TJMT;
(ii) saber se o Estado pode ser compelido a fornecer o medicamento, em razão da suposta responsabilidade primária do Município, nos termos do Tema 793 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de nulidade por incompetência absoluta. A competência do juízo da ação originária se mantém na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 43 do CPC, não sendo afastada pela regra do art. 2o da Lei n. 12.153/2009.
4. O Tema 1 do IRDR do TJMT refere-se à fase de conhecimento de novas ações, e não afasta a perpetuação da competência nos casos em que a ação principal foi ajuizada sob o rito comum.
5. Reconhecimento da solidariedade entre os entes federativos no dever de garantir o direito à saúde, nos termos do Tema 793 do STF. Possibilidade de direcionamento da execução contra qualquer ente, inclusive o Estado, diante do inadimplemento da obrigação fixada por sentença transitada em julgado.
6. O bloqueio de valores encontra respaldo no art. 525, § 6o, do CPC, não havendo impedimento à sua realização pela mera oposição de impugnação não dotada de efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O cumprimento de sentença deve tramitar no juízo que proferiu a decisão exequenda, ainda que o valor seja inferior ao limite dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. A obrigação de fornecimento de medicamentos imposta judicialmente pode ser executada contra qualquer ente federado, em razão da solidariedade constitucional na prestação do direito à saúde. 3. A mera oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não impede atos executivos, salvo se houver concessão de efeito suspensivo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 198, II; CPC, arts. 43 e 525, § 6o; Lei 12.153/2009, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral); TJMT, IRDR n. 85.560/2016 (Tema 1).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003044-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Abuso de Poder, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE GERALDO ESTRABIS GOMES - CPF: 018.815.861-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que determinou bloqueio de valores, via SISBAJUD, para assegurar o fornecimento do medicamento “Lyrica 150mg” ao autor, no valor de R$ 5.022,00, em razão do inadimplemento da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão agravada é nula por incompetência absoluta do juízo de origem, à luz do art. 2o da Lei n. 12.153/2009 e do IRDR Tema 1 do TJMT;

(ii) saber se o Estado pode ser compelido a fornecer o medicamento, em razão da suposta responsabilidade primária do Município, nos termos do Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de nulidade por incompetência absoluta. A competência do juízo da ação originária se mantém na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 43 do CPC, não sendo afastada pela regra do art. 2o da Lei n. 12.153/2009.

4. O Tema 1 do IRDR do TJMT refere-se à fase de conhecimento de novas ações, e não afasta a perpetuação da competência nos casos em que a ação principal foi ajuizada sob o rito comum.

5. Reconhecimento da solidariedade entre os entes federativos no dever de garantir o direito à saúde, nos termos do Tema 793 do STF.
Possibilidade de direcionamento da execução contra qualquer ente, inclusive o Estado, diante do inadimplemento da obrigação fixada por sentença transitada em julgado.

6. O bloqueio de valores encontra respaldo no art. 525, § 6o, do CPC, não havendo impedimento à sua realização pela mera oposição de impugnação não dotada de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O cumprimento de sentença deve tramitar no juízo que proferiu a decisão exequenda, ainda que o valor seja inferior ao limite dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. A obrigação de fornecimento de medicamentos imposta judicialmente pode ser executada contra qualquer ente federado, em razão da solidariedade constitucional na prestação do direito à saúde. 3. A mera oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não impede atos executivos, salvo se houver concessão de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 198, II; CPC, arts. 43 e 525, § 6o; Lei 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral); TJMT, IRDR n. 85.560/2016 (Tema

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004250-45.2011.8.11.0055, que, diante do inadimplemento da obrigação de fazer,
deferiu o pedido de bloqueio de valores nas contas do Estado por meio do sistema SISBAJUD
, até o limite de R$ 5.022,00 (cinco mil e vinte e dois reais), quantia correspondente à aquisição do medicamento “Lyrica 150mg” para o período de seis meses, prescrito ao autor para manutenção de tratamento de saúde.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em preliminar, a incompetência absoluta do juízo prolator, argumentando que o valor atribuído à causa – R$ 5.000,00 – atrai a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei 12.153/2009, art. 2o, e conforme entendimento do TJMT no IRDR Tema 1. Aduz que tal vício acarreta nulidade absoluta do feito.

No mérito recursal subsidiário, defende a responsabilidade primária do Município de Tangará da Serra para o fornecimento do medicamento, invocando o Tema 793 da Repercussão Geral do STF, que admite o redirecionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências entre os entes federativos.

Alega que o custo do medicamento é baixo e que, portanto, a obrigação deve recair prioritariamente sobre o Município. Pugna pela revogação da ordem de bloqueio nas contas do Estado, com redirecionamento da execução ao ente municipal.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando em nome do agravado, apresentou contrarrazões tempestivas, nas quais requer o desprovimento do recurso.

Afirma que a decisão agravada está em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde, sendo o fornecimento do medicamento necessário à preservação do mínimo existencial do autor. Ressalta a natureza solidária da obrigação dos entes federativos no custeio de tratamentos de saúde, com base nos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, rechaçando a aplicação da teoria da reserva do possível em desfavor do cidadão hipossuficiente.

Em sede de cognição sumária, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo Estado, mantendo-se a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 284302359).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004250-45.2011.8.11.0055, que, diante do inadimplemento da obrigação de fazer, deferiu o pedido de bloqueio de valores nas contas do Estado por meio do sistema SISBAJUD, até o limite de R$ 5.022,00 (cinco mil e vinte e dois reais), quantia correspondente à aquisição do medicamento “Lyrica 150mg” para o período de seis meses, prescrito ao autor para manutenção de tratamento de saúde.

PRELIMINARES

O agravante suscita preliminar de incompetência absoluta do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, sustentando que o valor atribuído à causa — R$ 5.000,00 (cinco mil reais) — atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, e conforme tese firmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no IRDR n. 85.560/2016 (Tema 1).

Não assiste razão ao agravante.

Embora o art. 2o da Lei n. 12.153/2009 disponha que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas cíveis de interesse dos entes federativos até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, tal regra não se aplica indistintamente a todas as demandas, notadamente àquelas que se originam de ações ordinárias ajuizadas sob o rito comum e que se encontram em fase de cumprimento de sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando a ação originária tramita na Justiça Comum, o cumprimento de sentença deve manter a competência do juízo que proferiu a decisão exequenda, ainda que o valor executado seja inferior ao limite previsto para os Juizados Especiais. Trata-se de decorrência lógica do princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do CPC, segundo o qual a competência é determinada no momento do registro ou distribuição da petição inicial e não se altera em razão de modificações supervenientes.

No mesmo sentido, o IRDR Tema 1 do TJMT não afasta a aplicação desse princípio, tampouco autoriza o deslocamento de competência quando a execução deriva de ação ajuizada anteriormente no rito ordinário e cuja sentença já transitou em julgado. O referido entendimento trata de demandas originárias que, desde o início, possuem valor e natureza compatíveis com o Juizado da Fazenda Pública, e não de execuções derivadas de processos regulares já julgados na Justiça Comum.

Dessa forma, não há falar em nulidade da decisão proferida pelo juízo de origem, que agiu dentro dos limites de sua competência material e funcional.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS – IRDR N. 85560/2016 – COMPETÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ART. 516, II, CPC – MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) – SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ON-LINE – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença proferida pela Justiça Comum deve ser processado no próprio juízo que proferiu a decisão, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários-mínimos, não sendo aplicável o entendimento firmado no IRDR n. 85560/2016. 2. No que concerne ao cumprimento de sentença, a competência, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC, é do juízo que decidiu a causa em primeira instância. 3. A instalação de vara especializada não altera a competência territorial ou funcional, conforme a jurisprudência do STJ e o Incidente de Assunção de Competência n. 10. 4. Em casos de descumprimento de obrigação de fazer, é possível substituir a multa diária (astreintes) pela medida de bloqueio on-line de verbas públicas, visando garantir a efetividade do cumprimento da obrigação sem onerar excessivamente o erário. 5. Recurso parcialmente provido para substituir a multa diária pelo bloqueio on-line. (TJ/MT - N.U 1012284-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo agravante.

MÉRITO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer, determinou o bloqueio de valores nas contas do ente estadual, via SISBAJUD, para assegurar o fornecimento do medicamento
Lyrica 150mg
ao agravado, no valor de R$ 5.022,00 (cinco mil e vinte e dois reais), correspondente a seis meses de tratamento.

O agravante sustenta, em síntese, que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento deve recair exclusivamente sobre o Município de Tangará da Serra, por se tratar de execução de baixo custo, conforme previsão orçamentária e jurisprudência do STF no Tema 793 da repercussão geral. Aduz ainda que não houve julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, o que inviabilizaria a adoção de medidas coercitivas como o bloqueio de valores públicos.

Não procede a irresignação.

I – Da Solidariedade entre os Entes Federativos

É firme o entendimento no Supremo Tribunal Federal, fixado no
Tema 793 da repercussão geral
, de que os entes da federação — União, Estados, Distrito Federal e Municípios —
são solidariamente responsáveis pelas ações de saúde
, não havendo exigência legal de que o particular promova a demanda ou execução apenas contra o ente supostamente "primariamente responsável".

A redação da tese firmada no RE 855.178, Tema 793, é clara:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Ademais, o Recorrente não conseguiu demonstrar que se trata de responsabilidade primária do município no fornecimento do medicamento requerido.

Assim, embora se reconheça a possibilidade de o magistrado direcionar a execução a um ente específico,
não é juridicamente obrigatório o esgotamento da via municipal para a adoção de medidas contra o Estado
, especialmente quando já houve sentença transitada em julgado e descumprimento da obrigação de fazer.

II – Do Direito Fundamental à Saúde

A saúde é direito social garantido no art. 6o da Constituição Federal e assegurado como
direito fundamental de eficácia plena e imediata
, nos termos do art. 196 da Carta Magna. No presente caso, está demonstrado nos autos que o agravado necessita de medicamento prescrito por profissional habilitado, em tratamento contínuo e prolongado, sem o qual há risco concreto de agravamento de seu estado clínico.

O valor envolvido é modesto, e o medicamento tem finalidade claramente terapêutica e comprovada — o que afasta, por completo, qualquer alegação de excesso ou abuso na pretensão da parte exequente.

Permitir que o agravado espere o julgamento de impugnações meramente processuais para ter assegurado o seu tratamento
viola o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete o mínimo existencial
, que deve ser assegurado com primazia em qualquer circunstância.

III – Da Execução Provisória e do Art. 525 do CPC

No que tange à ausência de julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado, o argumento também
não prospera
.

Nos termos do art. 525, §6o, do CPC:

"A apresentação de impugnação não impede a prática de atos executivos, inclusive a penhora, salvo se houver atribuição de efeito suspensivo por decisão judicial."

No caso em exame,
não houve concessão de efeito suspensivo à impugnação
, tampouco à presente via recursal, conforme já deliberado por esta relatoria em sede de decisão liminar. Portanto,
o bloqueio judicial encontra respaldo legal
, sendo medida adequada e proporcional diante do inadimplemento da obrigação imposta por sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025